Tribunal: TCU
Processo: 038.389/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7600/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José Suediney de Souza Araújo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 683938 (peça 51), firmado entre o referido órgão e o município de Fonte Boa - AM, e que tinha por objeto a execução de "ações de restabelecimento de serviços essenciais". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a notificação de responsável (peça 55), ocorrida em 18/10/2016, e o Parecer 16/2020 (peça 27), de 20/10/2020. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos; Considerando que, nos termos do art. 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao órgão sucessor do extinto Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 038.389/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Suediney de Souza Araújo (XXX.920.262-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.